Tribunal: TJDFT
Processo: 0726325-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726325-69.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANA ATTA SARMENTO, PAULO HENRIQUE ATTA SARMENTO RECORRIDO: WALDIR JOSÉ MARQUEZ JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. NULIDADE DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA IRRELEVÂNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM IMÓVEL. CONTRATO DE NATUREZA OBRIGACIONAL. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. VALORES DEVIDOS EM DECORRÊNCIA DE DEVERES DO LOCATÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. ART. 85, §2o, DO CPC. REGRA GERAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICABILIDADE EXCEPCIONAL E SUBSIDIÁRIA. INAPLICABILIDADE AO CASO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Evidenciada a miserabilidade jurídica das partes apelantes, em atenção à declaração de hipossuficiência acostada aos autos em conjunto especialmente com extratos bancários e cópia de declarações anual de imposto de renda apresentados, devem ser-lhes concedidas as benesses da justiça gratuita com efeitos ex nunc. 2. Considerando-se que a parte autora ajuizou a demanda executória munida dos documentos que demonstram, à primeira vista, ser a real locadora e credora dos encargos locatícios visados, tem-se que, no plano da asserção, está presente a legitimidade ativa ad causam. Preliminar rejeitada. 3. Não há que se falar em título executivo nulo simplesmente porque firmado por pessoa que não seja o proprietário do imóvel. Aliás, a relação jurídica decorrente de contrato de locação tem natureza de direito obrigacional, e não real, de modo que, a princípio, esse título é suficiente para embasar a pretensão de recebimento de alugueres e encargos locatícios. 4. No que tange os honorários advocatícios sucumbenciais, a exceção prevista no §8o (arbitramento por equidade) é aplicada somente de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível a aplicação da regra geral presente no §2o ou quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. 5. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 662 do Código Civil, asseverando estar demonstrado o vício no contrato de locação, uma vez assinado por representante da imobiliária munido de procuração firmada por quem não detinha legitimidade para tanto; b) artigos 17, 18, 783 e 803, todos do Código de Processo Civil, sustentando ilegitimidade processual da parte recorrida e que o título levado a cumprimento é inexequível. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto às teses de ofensa aos artigos 662 do Código Civil, e 17, 18, 783 e 803, estes do Código de Processo Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais, evitando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a turma julgadora, ao assentar pela legitimidade das partes bem como pela higidez do título executivo, assim o fez com lastro nas peculiaridades fáticas do caso concreto e nos elementos de prova coligidos aos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012